Tribunal: STF
Processo: RE 628111
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO REFORMADO PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIO PROPORCIONAL AO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE COM O ART. 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES.



    1. Custas e honorários advocatícios devidamente compensados e distribuídos entre as partes, uma vez que o pedido inicial não foi integralmente acolhido.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.